Tribunal: TJDFT
Processo: 0720653-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO MOTOBOY. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. LIMITAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. SÚMULA N. 28 TUJ REVISADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos da parte autora para 1) declarar a inexigibilidade das compras lançadas no cartão de crédito e débito da autora no montante de R$38.312,00; 2) condenar o Banco a ressarcir à autora o mencionado valor. Em suas razões, o recorrente alega a culpa exclusiva da vítima e que não houve nenhuma participação do banco réu no contexto que originou a suposta dívida.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, Súmula 297 do STJ, e a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas na conta bancária da parte recorrida, caracteriza fato do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.
IV. Consta dos autos que autora recebeu ligação telefônica de suposto funcionário do banco réu, o qual possuía os seus dados pessoais, e a questionou sobre uma compra realizada com o cartão de crédito. Ao não reconhecer o referido débito, sob a alegação de que era do setor de segurança da instituição bancária, instruiu a autora a entregar o cartão para o preposto do banco que iria até sua residência e buscaria os dois cartões de crédito/débito, o que ocorreu. Após a suspeita de fraude, ante os inúmeros SMS de lançamentos nos seus cartões e conta corrente, a autora solicitou o bloqueio dos cartões. No entanto, antes que fosse efetuado o bloqueio, foram efetuadas três compras na função crédito e duas compras no débito, as quais totalizaram a quantia de R$38.312,00 (IDs 53438791 – pág. 2, 53438795).
V. Nos termos do CDC, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será afastada por ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, consoante art. 14, §3o, I e II do CDC. Os relatos demonstram que o caso se amolda à complexa trama conhecida como "golpe do motoboy" cujo tema resta pacificado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT, nos moldes da Súmula n. 28, recentemente revisada, que preconiza que "as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como "golpe do motoboy", em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
VI. Compulsando detidamente os autos, evidencia-se a existência de culpa concorrente impondo-se o compartilhamento da responsabilidade civil, nos termos do art. 945 do CC. Com efeito, verifica-se que a responsabilidade da parte recorrente é objetiva e decorre da falha no seu sistema interno de segurança ao permitir a realização de transações fora do perfil de rotina do consumidor, não investindo em mecanismos de segurança que possam validar de forma segura referidas compras/saques/débitos. Por outro lado, nota-se acentuada negligência da parte autora recorrida, que chegou a entregar os cartões para o suposto funcionário do banco, sem que ao menos consultar a veracidade do lançamento de compra não reconhecia junto ao aplicativo do banco, o qual estava ao seu alcance a todo tempo, demonstrando, assim, uma conduta culposa com o dano sofrido.
VII. Nestes termos, deve-se reconhecer a culpa concorrente entre as partes pela fraude ocorrida, impondo-se a redução do valor indenizatório para 50% do total dos danos apurados (R$ 38.312,00), no valor de R$ 19.156,00. Neste sentido, confira-se precedente desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1629303, 07553155420208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2022, publicado no PJe: 27/10/2022.)
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reconhecer a culpa concorrente das partes e fixar o valor da indenização por danos materiais em R$ 19.156,00 (dezenove mil, cento e cinquenta e seis reais). Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.